Tribunal: TJES
Processo: 5019336-93.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019336-93.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: RENAN LUIZ NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019336-93.2025.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: RENAN LUIZ NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (ADI 5090).

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face de sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com o servidor RENAN LUIZ NASCIMENTO SANTOS para o cargo de Professor MaPP-Pedagogo. O autor manteve vínculos sucessivos com o ente público entre fevereiro de 2022 e junho de 2025, totalizando aproximadamente 37 meses de prestação de serviço em regime de designação temporária.

2 - A pretensão inicial requer o pagamento de depósitos de FGTS em razão da nulidade das contratações que extrapolaram o caráter transitório e burlaram a regra do concurso público.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Verificar se a manutenção de contratos temporários sucessivos por período superior a 3 anos para funções permanentes da administração (Educação) configura nulidade contratual por desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88.

4 - Definir se o servidor contratado temporariamente sob regime declarado nulo faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 - A contratação temporária é exceção constitucional que exige tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88).

6 - A permanência do servidor por cerca de 37 meses e as reiterações contratuais descaracterizam a natureza efêmera da contratação, tornando-a duradoura e em desacordo com os preceitos constitucionais.

7 - O cargo de Professor/Pedagogo corresponde a uma atividade permanente e essencial do Município, cuja ocupação reiterada por designação temporária imotivada configura burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).

8 - Declarada a nulidade da contratação por inobservância da regra constitucional, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 382 (RE 596.478) e Súmula nº 22 do TJES.

9 - A condenação deve observar a prescrição quinquenal, incidindo sobre o valor da causa de R$ 8.909,84, conforme memória de cálculo apresentada.

10 - A atualização monetária deve observar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 16/06/2024 e, a partir de 17/06/2024, os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5090 (Taxa SELIC).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado
: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 do TJES.

Tese:
A contratação temporária sucessiva para funções permanentes, que desnatura o caráter transitório e excepcional, é nula por burla ao concurso público e gera o direito ao recebimento de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das contratações temporárias do autor,
RENAN LUIZ NASCIMENTO SANTOS
, e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período compreendido entre 22/02/2022 e 03/06/2025.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a legalidade das contratações, alegando que o servidor foi contratado através de processos seletivos distintos para funções públicas diversas, sem exceder o prazo de três anos por contrato individual. Defende ainda a inaplicabilidade do FGTS ao regime administrativo e a observância da legislação local autorizadora.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão de decurso de prazo.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Juízo de Admissibilidade

CONHEÇO do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

A controvérsia cinge-se à validade das contratações temporárias do recorrido para o cargo de Professor/Pedagogo e seu consequente direito ao FGTS.

Conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a contratação temporária é exceção e exige que a necessidade seja temporária e o interesse público seja excepcional. No caso dos autos, a sentença analisou com acerto a descaracterização desse regime.

O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária, configurando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF).

Os documentos funcionais e as fichas financeiras demonstram que o autor manteve vínculos sucessivos (Matrículas 121623.1 e 121623.2) que, somados, perduraram por cerca de 37 meses (fevereiro de 2022 a junho de 2025).

Tal sucessividade por longo lapso temporal desnaturaliza o "excepcional interesse público". Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, a reiteração das contratações para funções de necessidade permanente da administração pública nulifica os pactos celebrados.

Quando efetivamente prestados os serviços, tal nulidade não retira o direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 382 (RE 596.478) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na Súmula nº 22.

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Deste modo, a sentença de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência sumulada deste Tribunal.

Conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que dispõe:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório. A declaração de nulidade atrai a aplicação do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme tese fixada pelo STF no Tema 382 (RE 596.478) e jurisprudência pacífica deste TJES.

Quanto aos consectários legais, a sentença já observou os índices pertinentes, fixando a Taxa Referencial (TR) e juros de mora pela caderneta de poupança até 16/06/2024, e a Taxa SELIC a partir de 17/06/2024 (conforme ADI 5090 do STF), adequando-se perfeitamente à realidade jurídica atual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 do TJES.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas legal.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)